Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005292-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA PALHANO LUGO - CPF: 003.529.641-03 (ADVOGADO), VALDEMAR MIRANDA - CPF: 017.687.258-29 (AGRAVANTE), NEOBUCAL ODONTOESTETICA LTDA - CNPJ: 41.729.102/0001-20 (AGRAVADO), GUILHERME QUEIROZ DUARTE - CPF: 059.394.941-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para reconhecer sua hipossuficiência econômica e, por consequência, justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC/2015, podendo ser afastada apenas diante de prova concreta da capacidade financeira.

4. A documentação apresentada demonstra que o agravante é motorista carreteiro com remuneração variável, tem despesas fixas elevadas e reside com cônjuge desempregada e em tratamento médico, quadro que evidencia insuficiência de recursos.

5. A decisão agravada baseou-se exclusivamente em documentos fiscais antigos, sem considerar os demais elementos atuais que corroboram a alegação de hipossuficiência, violando o princípio do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte pode ser afastada apenas por prova concreta da capacidade financeira. 2. É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à parte cuja renda variável e situação familiar comprometem sua capacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Des.
Conv
. Manoel
Erhardt
, 1a Turma, j. 23.11.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemar Miranda contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos c/c rescisão contratual
,
ajuizada contra
Neobucal

Odontoestetica
LTDA
e
Guilherme Queiroz Duarte
,
que

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, motivo pelo qual requereu a concessão da gratuidade de justiça. Alega ser idoso e exercer a profissão de motorista de carreta, com renda variável e despesas mensais que comprometeriam sua capacidade de suportar os encargos do processo. Aponta que a decisão agravada
se fundamentou
exclusivamente em declarações de imposto de renda antigas, desconsiderando sua situação econômica atual, demonstrada por meio de extratos bancários, boletos e declaração de hipossuficiência.

Requereu, liminarmente, o deferimento da tutela recursal para suspender a exigibilidade do preparo processual, e, ao final, o provimento do recurso, com a concessão definitiva da justiça gratuita.

Deferido o pedido liminar para conceder os benefícios
da justiça

gratuita
(id.

270264389
)

Intimados (id.
275794870
, id.
279517351
, id.
279516851
), os agravados não apresentaram contrarrazões (id.
284982898
, id.
284994850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão submetida a esta instância recursal refere-se à análise da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa física, especialmente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse passo, o cerne da controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo agravante.

Contudo, essa leitura isolada dos dados fiscais não é suficiente para infirmar a presunção legal de hipossuficiência, sobretudo diante da robusta documentação apresentada pelo agravante. Trata-se de trabalhador com vínculo formal ativo junto à empresa Comando Diesel Transporte e Logística Ltda., exercendo a função de motorista carreteiro em regime de salário exclusivamente variável, conforme consta na CTPS digital e no registro da plataforma
eSocial
.
Confira: (id.
270204876
, fls. 57):

A remuneração é recebida por comissão, a depender da quilometragem percorrida e da demanda de fretes, o que caracteriza renda instável e sazonal, sem garantia de percepção regular.

Ademais, o agravante reside com sua esposa, que se encontra desempregada e sem qualquer fonte de renda própria, circunstância comprovada por documentação laboral
(id.
270204876
, fls. 209/210)

e médica constante nos autos
(id.
270204876
, fls. 206/207)
.

Ressalta-se, por oportuno, que o próprio piso salarial da categoria para motoristas de carreta com mais de uma articulação, conforme convenção coletiva de trabalho vigente, é inferior a R$ 2.800,00 mensais, valor que já indica, por si só, limitação orçamentária para suportar encargos processuais.
(id.
270204876
, fls. 60)

Ademais, as custas processuais devidas no feito totalizam R$ 2.273,64, de modo que, mesmo que fossem parceladas em 6 vezes, resultariam em prestações mensais de R$ 378,94, quantia significativa frente à renda líquida do agravante, cuja remuneração é variável e já comprometida com despesas fixas mensais relevantes, inclusive com plano de saúde e tratamento odontológico de sua esposa, atualmente desempregada.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso em apreço, inexiste nos autos qualquer prova apta a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante. O juízo de 1o grau indeferiu o benefício sem indicar elementos concretos que fundamentassem tal decisão, limitando-se a presunções genéricas sobre a situação financeira do requerente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A análise
dessa condição deve ser devidamente fundamentada e baseada em provas consistentes, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. Nesse contexto, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre
outros .
Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2021) (destaquei)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
provido .
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251071220248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei).

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta que afaste a presunção de hipossuficiência e demonstre a real capacidade
financeira do agravante para arcar com os custos processuais sem comprometer seu próprio sustento, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025